Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0739799-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANA MODESTO SUGAI AGRAVADO: TACIANA ARRUDA MODESTO SUGAI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HANA MODESTO SUGA contra a decisão que, na ação de prestação de contas ajuizadas em desfavor de TACIANA ARRUDA MODESTO SUGAI, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a emenda a inicial, a fim de que colacionasse comprovante de residência. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois aufere renda média inferior a cinco salários mínimos, não possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 salários mínimos e não é proprietária, titular de direito à aquisição, usufrutuária ou possuidora a qualquer título de mais de um imóvel. Defende, ademais, que o comprovante de residência não constitui documento indispensável ao ajuizamento da ação, sendo necessária apenas a indicação do seu domicílio. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. DECIDO. Inicialmente, conheço do recurso apenas quanto à insurgência do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, V), uma vez que o capítulo referente à ordem de emenda não é agravável, porquanto hipótese não incluída no rol do art. 1.015 do CPC e não representa urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, a autorizar o seu excepcional conhecimento, conforme orientação STJ (Tema 988). Quanto à liminar, o artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Já para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF, in verbis: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não estabelece critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, a própria agravante narra que afere renda variável, tendo percebido R$ 4.334,00, em setembro; R$ 4.030,00 em agosto e R$ 5.437,00, em julho, importes que não podem ser considerados ínfimos, sobretudo diante da realidade brasileira. Além disso, consta dos extratos bancários juntados aos autos de origem que possui investimento em renda fixa – “BB RF Ref DI Plus Ágil”, do qual se faz constantes saques, tendo liquidados valores que vão de R$ 500,00 a R$ 4.000,00, a indicar a existência de aplicação de considerável capital. Depois, ao contrário do que afirma, não há evidência de que sua renda esteja comprometida com despesas ordinárias, pois os mesmos documentos comprobatórios apontam que seus gastos com cartão de débito e crédito são de pouca monta. Não há, outrossim, nenhuma indicação de assunção de despesas extraordinárias que inviabilizasse o pagamento das custas processuais, cuja modicidade é notória. Por fim, consta do caderno processual que reside em área nobre em Brasília. Logo, não há evidências de veracidade da sua alegada incapacidade financeira, a justificar a concessão do beneficio postulado. Destaque-se que os parâmetros utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para definir o atendimento dos necessitados, servem apenas como um norte balizador, mas não são absolutos, devendo o pedido de gratuidade ser analisado sempre a luz do caso em concreto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de justiça (art. 178, II do CPC). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator